Tribunal: TJPA
Processo: 0818393-70.2023.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0818393-70.2023.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: GUILHERME FROTA CARVALHO, MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RECORRIDO: AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
,

o
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli
em face de ato praticado pelo

Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº
352022390001478 e nº 3520223900014801
;

II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

III – Compulsando os autos, constata-se que a
apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº
352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli
em face de ato praticado pelo
Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança, para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº
352022390001478 e nº 3520223900014801.

No mencionado
mandamus
(
Num. 17117582 - Pág. 1/12)
, o patrono dos impetrantes narrou que
Guilherme Frota Carvalho
é um produtor rural que realizou a compra de um distribuidor de fertilizantes da empresa
MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli.

Salientou que o caminhão contratado para trazer o
distribuidor de fertilizantes para a propriedade do impetrante
Guilherme Frota Carvalho, localizada no Município de Tailândia/PA, foi retido no Posto Fiscal de Itinga, ocorrendo a apreensão das mercadorias.

Ressaltou que a apreensão das mercadorias ensejou a lavratura
dos Termos de Apreensão e Depósito n° 352022390001478 e nº 352022390001480, com a exigência de ICMS no valor de R$ 138.040,00 e R$ 134.640,00.

Aduziu, em síntese, que a ilegalidade da apreensão das mercadorias dos impetrantes como forma de obrigá-los a pagar o débito fiscal existente.

Ao final, requereu a concessão da segurança, objetivando a liberação dos bens relacionados nos
Termos de Apreensão e Depósito n° 352022390001478 e nº 352022390001480.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor dos impetrantes (
Num. 17117612 - Pág. 1/2)
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
17292545 - Pág. 1
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 17670731 - Pág. 1/9)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli
em face de ato praticado pelo

Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº
352022390001478 e nº 3520223900014801.

Ressalto, inicialmente, que
a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado na jurisprudência pátria.

O enunciado da Súmula 323 do colendo Supremo Tribunal Federal, elucida bem essa questão, senão vejamos:

“Súmula 323 STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF.
1. Cuida-se na origem de

mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para

fins

de

pagamento

de

tributos,

de modo que, a despeito da citação

do

acórdão

recorrido relativamente à informação levantada pela

impetrante

no

sentido

de

que

seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas

tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323

do

STF,

proceder

a retenção das mercadorias

com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco

pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim.
2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1
. O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22⁄08⁄2013)”

Ademais, é importante ressaltar que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente.

Outrossim, no caso dos autos parece-me claro que a
apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº
352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe.

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
15
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/07/2024